Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-60.2015.8.05.0223
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000654-60.2015.8.05.0223.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

EMBARGADO: MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA e outros

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
E
EFEITO
SUSPENSIVO
. TESE DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ABORDAGEM EXPLÍCITA DAS TESES E PROVAS DOS AUTOS.
ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO.
CONVICÇÃO DECISÓRIA EXPOSTA
ADEQUADAMENTE
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO
ATENDIDO.
REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA